Tribunal: STF
Processo: RE 1587135
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO PDV. CONTRIBUIÇÃO COMO SEGURADOS FACULTATIVOS PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE DIREITO ADQUIRIDO. CONHECIMENTO. APELO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o alegado direito da Apelada, ex servidora pública do Estado do Piauí, vinculada à Secretaria de Educação, à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social mantido pelo ente público, mesmo após ter aderido ao Programa de Demissão Voluntária – PDV.
2. Como é sabido, a Lei Estadual nº 4.051/86, que regula o Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado do Piauí, em vigor à época do desligamento da Apelante, garantiu aos servidores estaduais egressos do Programa de Desligamento Voluntario (PDV) a possibilidade de continuarem contribuindo ao IAPEP, na condição de segurados facultativos. Desse modo, facultou-se ao servidor estadual a opção pela filiação ao RPPS, como segurado facultativo, desde que a fizesse no prazo de 120 (cento e vinte dias) dias, contados a partir da data do afastamento do serviço público, conforme o art. 8º, IV, da referida lei.
3. A Apelante demonstrou que era servidora pública estadual, contudo, em 18.4.1997, aderiu ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV - instituído pela Lei nº 4.865/96, e após solicitou administrativamente sua permanência no Regime de Previdência do Estado do Piauí, na condição de segurada facultativa, obtendo resposta favorável .
4. Sendo assim, o vínculo da Apelanda com o Regime Próprio de Previdência do Estado configura direito adquirido, amparado pelo art. 5º, inc. XXXVI, da CF, segundo o qual “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”
5. Pensar de modo diverso seria penalizar o servidor que, mesmo após aderir ao PDV, continuou a contribuir com o regime de previdência do ente público, com o objetivo de usufruir da futura aposentadoria.
6. Conclui-se, portanto, que a Apelada faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí, impondo-se, então, a reforma da sentença.
7. Recurso provido.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; 37, II, § 2º; 41, § 2º; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente